Tribunal: TJES
Processo: 5000605-85.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-85.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO HORTENCIO CLAUDIANO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO PROCESSO. QUITAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível que extinguiu ação de execução fiscal ajuizada em face de Antonio Hortêncio Claudiano, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito principal. O ente municipal sustenta que a execução não pode ser extinta sem a satisfação integral da obrigação, incluindo os honorários advocatícios, e alega, ainda, a indevida concessão de assistência judiciária gratuita ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios; (ii) definir se a Lei Municipal nº 2.752/2013 obsta o prosseguimento da execução quando remanescem apenas valores referentes a honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da execução fiscal somente é cabível após o pagamento integral da dívida, incluindo tributo principal, correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4. Os honorários advocatícios integram o montante exequendo, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, e sua ausência de pagamento inviabiliza a extinção do processo executivo.

5. A Lei Municipal nº 2.752/2013 estabelece limite mínimo de R$ 1.000,00 apenas para o ajuizamento de execuções fiscais, sem prever restrição à continuidade da execução para cobrança de honorários remanescentes, especialmente quando o valor principal já foi validamente cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal não pode ser extinta com o pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para caracterizar a satisfação integral da obrigação.

2. A Lei Municipal nº 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para cobrança de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; LEF, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 2.752/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; STJ, REsp 1.364.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0126346-78.2011.8.08.0012, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000605-85.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO HORTÊNCIO CLAUDIANO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca, que extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada em face de
ANTONIO HORTÊNCIO CLAUDIANO,
com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a satisfação do débito.

Em suas razões (id. 13397349) sustenta o ente público municipal a impossibilidade de extinção da execução sem a quitação integral da dívida.

Aduz, ainda, que a Lei Municipal nº 2.752/2013 estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais em R$1.000,00 (mil reais), o que foi cumprido quanto ao importe principal, de modo que, por lógica, os honorários não são atingidos por tal valor.

Destaca, também, a concessão indevida do benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto o apelado sequer se manifestou nos autos, tratando-se de mera presunção.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o Município de Itapemirim ingressou com a presente execução fiscal visando à cobrança do débito estampado na CDAs n°s. 0001758/2017 e 0001759/2017, no valor de R$1.319,66.

Houve a quitação do débito principal pela parte executada, conforme informado pelo Município na petição de id. 13397341, oportunidade em que requereu o prosseguimento da execução, visando ao pagamento dos valores anteriormente arbitrados a título de honorários.

O MM. Juiz
a quo
prolatou sentença extinguindo o feito executivo, considerando o pagamento integral do débito principal.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento no sentido de que
o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014).

Confiram-se também os arestos que seguem:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do tributo, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios é necessário para o completo cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal abrange, além do tributo, os juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 4.
A quitação parcial do débito, sem o pagamento dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação integral da dívida ativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
. 5.
A sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios, contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, devendo ser anulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação. (TJES – Apelação Cível nº 0126346-78.2011.8.08.0012 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 09/12/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5.
A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes. (TJES – Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em 17/12/2024).

Portanto, o feito executivo fiscal somente deverá ser extinto quando realizada a quitação integral da dívida, que inclui os honorários advocatícios, o que não foi observado na presente demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)